Tribunal: TJES
Processo: 5001980-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001980-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pela Autora-Apelante, que sequer impugna a documentação acostada pelo Recorrido.

II - Além do reconhecimento biométrico, consta dos autos outros elementos de identificação e autenticação eletrônica da contratação da portabilidade do empréstimo, colacionando o Apelado cadeia/guarda de logs, em que é registrada cada etapa percorrida pelo contratante para a perfectibilização do contrato, com o respectivo registro de data/hora de cada evento, geolocalização, ID do
Device
, modelo do aparelho, sistema operacional e IP/Porta do dispositivo móvel utilizado para autenticação do contrato, dados suficientes para individualizar a parte autora como a responsável pela contratação da portabilidade do empréstimo consignado objeto da presente demanda.

III - As provas dos autos, portanto, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte da Autora nenhuma contradição, seja de trato argumentativo, nem tampouco documental, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso concreto.

IV - Recurso conhecido e improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001980-93.2022.8.08.0011

APELANTES:
ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de apelação cível manejada por
ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO
, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, inexistência de débito e indenização por dano material e moral, vertidos face ao
BANCO PAN S/A.

Em suas razões, alega a Autora-Apelante que (i) ser idosa de 74 anos, afirma que jamais contratou o empréstimo e que foi surpreendida com os descontos, os quais comprometeram sua única fonte de renda, correspondente a um salário-mínimo; (ii) o Banco Recorrido inseriu empréstimo consignado indevidamente em seu benefício previdenciário, sem requerimento ou autorização prévia; (iii) houve manipulação e falha no dever de segurança da Instituição Financeira, que não comprovou que houve oferta e aceite do referido empréstimo; (iv) a imputação de empréstimo não contratado, independentemente do recebimento de valores, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório.

Em contrarrazões, o Apelado (i) impugna o deferimento da gratuidade da justiça; (ii) pugna pela manutenção da sentença recorrida, afirmando que a necessidade de prévio requerimento administrativo.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida, revelando-se, data vênia, genéricas as razões vertidas no apelo.

Antes da análise de mérito, porém, mister consignar, que a impugnação à assistência judiciária vertida em contrarrazões não comporta conhecimento, na exata medida em que o tema fora objeto de decisão pela sentença recorrida, não manejando a parte interessa o recurso pertinente, a revelar transitada em julgado a
quaestio
.

Sequencialmente, é certo que à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Por estas razões, não há que se falar na pretendida anulação da sentença amparada na necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para averiguar a veracidade da subscrição atribuída ao consumidor no instrumento contratual, pois, para além do fato de que sequer se argui divergência com assinaturas constantes dos autos, como pro exemplo, no instrumento procuratório, há de se considerar no caso presente que
a avença foi firmada em ambiente virtual, com assinatura eletrônica
, razão pela qual rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Nesse mesmo norte, rejeito as alegações de não ter a Instituição Financeira desincumbido-se de seu ônus probante, pois as provas e documentos acostados aos autos não conduzem a tal realidade, ao contrário, revelam que deu ensejo a Autora à contratação, como bem restou demonstrado na sentença.

Adentrando, então, no mérito recursal, aduz, em síntese, a Autora, não ter firmado com o Banco Apelado contrato de empréstimo consignado junto ao seu benefício previdenciário,
sendo surpresada com os descontos operados em seus proventos.

Como dito acima e como restou também observado pelo Juízo
a quo
na sentença, as provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pela Autora-Apelante, que sequer impugna em específico a documentação acostada pelo Recorrido.

O conjunto probatório documental acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação pela Autora, pois a partir do ID 11935681 se vislumbra, cópia de seus documentos pessoais, como carteira de identidade, autorização de acesso a dados da Previdência Social, termo de solicitação de portabilidade junto ao Paraná Banco S/A, o contrato firmado e, principalmente, o chamado Dossiê de contratação, que revela os eventos seguidos pela Autora em seu celular (contratação eletrônica) a formatar a contratação, com data hora, geolocalização, IP e ID do
Device
, documentos, frise-se, não impugnados em concreto pela Recorrente.

Ademais consta dos autos provas do depósito feito em nome da Autora junto a Instituição Financeira titular originária de seu débito (Paraná Banco S/A), a configurar a portabilidade que fundava a contratação junto ao Apelado.

Tal documento demonstra, ainda, o porquê de não ter sido realizado depósito do valor do empréstimo em favor da Autora-Apelante, ou seja, trata-se de contratação de portabilidade de dívida, sendo o crédito, portanto, deposito em favor da instituição financeira que titularizava o crédito originário.

Ademais não vejo nos autos elementos a descurar da conclusão do Juízo a quo de que, à legalidade da contratação, que se deu pela via eletrônica, resta demonstrada a oposição de assinatura eletrônica, através de reconhecimento/biometria facial (
selfie
).

No caso, consta dos documentos referidos acima a fotografia de reconhecimento de pessoa que, para dizer o mínimo, se assemelha à fotografia da Autora presente no documento de identidade que instruiu a inicial (considerando, como bem atentou o Magistrado, as mudanças fisionômicas naturais decorrentes do avanço da idade, comparando as fotos antigas contidas em sua carteira de identidade e a mais recente obtida na
selfie
capturada durante o procedimento da contratação).

Constam, ainda, fotografias da frente e do verso de seu documento pessoal, sendo certo que a forma de se obter tais fotografias ocorre pelo envio voluntário do consumidor quando da contratação.

Como bem atentou o Juízo a quo, além do reconhecimento biométrico, consta dos autos outros elementos de identificação e autenticação eletrônica da contratação da portabilidade do empréstimo, colacionando o Apelado “
cadeia/guarda de logs, em que é registrada cada etapa percorrida pelo contratante para a perfectibilização do contrato, com o respectivo registro de data/hora de cada evento, geolocalização, ID do device, modelo do aparelho, sistema operacional e IP/Porta do dispositivo móvel utilizado para autenticação do contrato, dados suficientes para individualizar a parte autora como a responsável pela contratação da portabilidade do empréstimo consignado objeto da presente demanda
.”

Ademais, “
a autorização para os descontos em benefício previdenciário para o pagamento de contrato de empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado por meio eletrônico é válida e possui previsão expressa no art. 3º, inc. III da Instrução Normativa INSS nº28/2008 e no art. 5º, inc. III da Instrução Normativa INSS nº138/2008
.”

As provas dos autos, portanto, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte da Autora nenhuma contradição, seja de trato argumentativo, nem tampouco documental, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso concreto.

Portanto, o Requerido-Apelado logrou êxito em demonstrar que firmou o contrato com a Autora, que nele lança sua assinatura por meio de reconhecimento facial, exigiu a documentação pertinente no ato de contratação a demonstrar a titularidade da Apelante sobre a conta objeto de consignação, inexistindo sequer indícios que permitam seguir caminho diverso, não servindo a tanto a mera negativa do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova.

Portanto, dos documentos acostados não é possível extrair a conclusão pretendida pela Autora-Recorrente, o que ganha reforço quando cotejados os documentos vertidos pela Instituição Financeira.

Logo, ainda que invertido o ônus probatório é imperioso considerar que, além de a Autora não ter produzido prova mínima sobre seu alegado, ônus que lhe cabe mesmo sob a ótica da relação de consumo, a prova dos autos não permite encampar sua tese.

Desta feita, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, razão pela qual, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal, cabendo, ainda, a ressalva de que encontra-se a Parte amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.